Tribunal: TJBA
Processo: 8049882-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049882-37.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ROGERIO BRITO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LEONARDO DE ALMEIDA DANTAS RIBEIRO

AGRAVADO: CLEITON COSTA ANDRADE

Advogado(s)
:
HILDECIO MACEDO DE FARIA, ERIVALDO SANTOS ALMEIDA, ANA CRISTINA DE JESUS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM EM FAVOR DO ESPÓLIO AGRAVADO. EXISTÊNCIA DE DECISÃO ANTERIOR CONFLITANTE PROFERIDA PELO MESMO JUÍZO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E O MESMO IMÓVEL. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA DECISÃO QUE RECONHECEU A POSSE DA FAMÍLIA DO AGRAVANTE. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA DE DIREITOS DE POSSE CONJUNTA FIRMADA PELO FALECIDO PATRIARCA DO ESPÓLIO AGRAVADO. PROVA ROBUSTA DO
IUS POSSESSIONIS
. INCIDENTE DE FALSIDADE REFERENTE A FOTOGRAFIAS QUE NÃO OBSTA O JULGAMENTO DO AGRAVO. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E RISCO DE DANO CONFIGURADOS. REFORMA DO
DECISUM
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão liminar proferida nos autos da Ação de Interdito Proibitório nº 8000979-31.2024.8.05.0077, ajuizada pelo Espólio de Antonio Marcolino Andrade contra Rogério Brito do Nascimento.

A decisão agravada determinou que o Agravante se abstivesse de praticar atos de turbação ou esbulho, sob pena de multa. A fundamentação baseou-se na sentença de usucapião favorável ao espólio e em boletim de ocorrência que indicaria ameaça à posse.

O Agravante apresentou recurso alegando que sua família possui parte do imóvel há décadas, comprovando a posse por meio de escritura pública de 2016 assinada pelo próprio falecido autor da herança. Afirmou ainda que há decisão liminar anterior, da mesma magistrada, em ação de reintegração de posse, favorável à sua genitora.

O juízo de segundo grau deferiu efeito suspensivo, acolhendo a plausibilidade das alegações e apontando contradição entre as decisões. O Espólio agravou internamente, com alegações de falsidade documental, o que deu ensejo a incidente processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) saber se a posse exercida pelo Agravante e sua família sobre parte do imóvel litigioso encontra amparo jurídico suficiente para obstar medida liminar possessória deferida em favor do Espólio;
(ii) saber se a existência de decisão judicial anterior, conflitante e proferida pelo mesmo juízo, tem prevalência no caso concreto, a fim de evitar insegurança jurídica;
(iii) saber se o Incidente de Falsidade instaurado em paralelo é suficiente para suspender o julgamento do presente agravo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de usucapião apresentada pelo Espólio trata de imóvel com inscrição imobiliária e metragem distintas do imóvel objeto da posse discutida neste agravo, o que enfraquece o argumento de posse exclusiva.

A Escritura Declaratória de Direitos de Posse de 2016, lavrada por escritura pública, contém declaração do próprio autor da herança reconhecendo a posse conjunta com a genitora do Agravante, fato que atribui elevada verossimilhança à alegação recursal.

Conversas transcritas em Ata Notarial corroboram a existência de acordo entre os familiares quanto à divisão de áreas e reforçam o exercício da posse pela família do Agravante.

A decisão agravada mostra-se incompatível com a liminar anterior, proferida no bojo da Ação de Reintegração de Posse, que reconheceu a posse da genitora do Agravante. A contradição entre decisões judiciais simultâneas proferidas pelo mesmo juízo compromete a segurança jurídica e justifica a intervenção desta instância.

O Incidente de Falsidade instaurado pelo Agravado não demonstra, até o momento, prova suficiente de falsidade. As fotografias impugnadas têm valor probatório secundário e não comprometem o conjunto probatório robusto favorável ao Agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido, para reformar integralmente a decisão agravada, revogando a liminar de interdito proibitório concedida em favor do Espólio.

Tese de julgamento:
“1. A existência de escritura pública declaratória de posse conjunta, lavrada por quem detinha o domínio, constitui elemento suficiente, em sede liminar, para reconhecer a legitimidade da posse exercida por terceiros.”
“2. A coexistência de decisões judiciais conflitantes proferidas pelo mesmo juízo sobre o mesmo imóvel gera grave insegurança jurídica e impõe o restabelecimento da coerência por decisão superior.”
“3. Incidente de falsidade documental instaurado sobre provas acessórias não suspende o julgamento do agravo, quando remanesce acervo probatório robusto e autêntico.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8049882-37.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
ROGERIO BRITO DO NASCIMENTO
e como Agravado
CLEITON COSTA ANDRADE (INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DE ANTONIO MARCOLINO ANDRADE)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04